Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701350-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSILENE ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: ALESSANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA DECISÃO JOSILENE ARAÚJO DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de alienação judicial que move contra ALESSANDRO ARAÚJO DE OLIVEIRA, na qual foi indeferida a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, porquanto a autora recebe mensalmente mais de oito mil reais mensais, o que denota que possui sim condições de arcar com as despesas do processo, notadamente no Distrito Federal, em que elas são módicas. De mais a mais, ela recebe valor superior ao da média nacional, não se enquadrando na hipótese de miserabilidade econômica. Assim, venha a cópia da guia de custas e do comprovante de recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena do cancelamento da distribuição.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 99, §3o, do CPC dispõe que: “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Referida presunção é relativa e incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, para deferir ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §2o, do CPC. Do exame dos autos, vê-se que a agravante-autora é servidora pública e exerce o cargo de Agente Administrativo da Superint. Nac. de Previdência Complementar, com remuneração bruta de R$ 12.921,62 e líquida de R$ 8.724,75, circunstância que não é condizente com a condição de hipossuficiência alegada, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Destaque-se ademais que as despesas elencadas pela agravante-autora (id. 13815469, pág. 5) não evidenciam a insuficiência de recursos a que alude o art. 98, caput, do CPC para deferimento da gratuidade de justiça, ao contrário, denota bom padrão de vida. Logo, não há prova inequívoca da ausência de condição econômica para arcar com as despesas processuais, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora